Tribunal: STF
Processo: AI 54523
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
C.T.B. NOVO SISTEMA DE TARIFA, COM PAGAMENTO DE CHAMADAS EXCEDENTES
DE DETERMINADO NUMERO DIARIO. LEGITIMIDADE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO
PODER CONCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFOS 2 E
3 DA CF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.